Tribunal: TJSP
Processo: 0504596-02.2012.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Sentença que extinguiu o presente pleito executivo ante o cancelamento da dívida perseguida. Irresignação da parte executada. Inadmissibilidade. Recurso interposto sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de gratuidade não formulado no recurso de apelação. Determinação para recolhimento do preparo em dobro e custas de porte de remessa e retorno, sob pena de não

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL. Campinas. Sentença que extinguiu o presente pleito executivo ante o cancelamento da dívida perseguida. Irresignação da parte executada. Inadmissibilidade. Recurso interposto sem o recolhimento do preparo recursal. Pedido de gratuidade não formulado no recurso de apelação. Determinação para recolhimento do preparo em dobro e custas de porte de remessa e retorno, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 1.007, §4o, do CPC, que restou parcialmente desatendida. Deserção caracterizada. Julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Recurso não conhecido.